Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definida a conclusão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo autor (agravante/embargante). Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.